Tribunal: STF
Processo: Rcl 85327
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do Tema nº 492 da Repercussão Geral. Pronunciamento do STF em recurso extraordinário anterior ao protocolo da reclamação. Impropriedade da reclamação contra ato da Suprema Corte. Reexame do mérito da demanda. Inadequação. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão no Processo nº 0726843-93.2017.8.07.0001 (objeto da reclamação) foi objeto de recurso extraordinário, o qual foi julgado pelo STF no sentido da manutenção do entendimento do Órgão de Origem quanto à necessidade de reexame de provas para a reforma da solução do caso concreto com fundamentado no Tema nº 492 da RG.



    2. A decisão monocrática de negativa de seguimento ao RE nº 1.526.478 foi mantida por unanimidade pela Segunda Turma do STF em sede de agravo regimental (DJe de 26/2/25) e de embargos declaratórios (DJe de 3/4/25); bem como foi unânime o Tribunal Pleno do STF em manter a decisão de não conhecimento dos embargos de divergência opostos contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário (DJe de 29/5/25), tendo negado provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão (DJe de 26/8/25) e rejeitado os embargos declaratórios opostos contra o acórdão (DJe de 30/9/25).



    3. É inadmissível a reclamação proposta contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado da Suprema Corte.



    4. É inadmissível a reclamação proposta para o reexame do mérito da demanda originária.



    5. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).